Tribunal: TJES
Processo: 5000144-13.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação; Levantamento de Valor; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON
RECORRIDO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000144-13.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RECORRIDO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DECISÃO QUE APENAS AFIRMA, EM TESE, A EXISTÊNCIA DE “COTAS PRESCRITAS”, SEM INDICAR QUAIS PARCELAS ESTARIAM ATINGIDAS, NEM ENFRENTAR A PLANILHA APRESENTADA APÓS A INTIMAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO, COM ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DAS ALEGAÇÕES E DA PLANILHA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito por considerar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou execução de título extrajudicial em face de LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, visando à cobrança de cotas condominiais inadimplidas relativas a duas unidades (A-301 e A-904), com débitos em períodos que, em síntese, vão de 10/06/2016 a 10/12/2021 e de 10/06/2016 a 10/07/2019. Na inicial, o condomínio indicou os períodos de inadimplência e juntou planilha de débitos com atualização, juros, multa e honorários, havendo, contudo, em documento posterior, inclusão equivocada de cotas de 2014 já objeto de outra demanda. O juízo de origem proferiu despacho (ID 40255643) determinando que o exequente emendasse a inicial, apresentando demonstrativo de cálculos “de forma idônea”, excluindo cotas supostamente prescritas e honorários contratuais, sob pena de extinção. No prazo, o condomínio apresentou novas planilhas (IDs 43612024 e 43612025), retirando as parcelas de 2014 e a verba honorária, por entender que esses eram os pontos controvertidos. Não obstante, o Juízo de origem, em sentença sucinta, limitou-se a reproduzir os arts. 798 e 801 do CPC e, em seguida, afirmou que a execução não teria sido regularizada, porque, “conforme planilha ID 43612025, persiste execução de cotas prescritas”, concluindo pela extinção do processo com base no art. 485, I c/c art. 801, do CPC, revogando o despacho anterior, sem indicar quais parcelas reputava prescritas, nem enfrentar a documentação apresentada.

(3). Da leitura da sentença, observa-se que o Juízo de origem: (i) registra a existência de despacho anterior exigindo planilha idônea, sem cotas prescritas e honorários contratuais; (ii) transcreve, de modo genérico, os arts. 798 e 801 do CPC, a respeito dos requisitos da execução e da necessidade de emenda da inicial; e (iii) conclui que, “conforme planilha ID 43612025, persiste execução de cotas prescritas”, extinguindo o feito com base no art. 485, I c/c 801 do CPC. Não há, porém, qualquer indicação concreta de quais parcelas estariam atingidas pela prescrição, tampouco exame das planilhas juntadas em atendimento ao despacho, nem delimitação do período eventualmente prescrito ou enfrentamento do argumento do exequente no sentido de que havia corrigido o equívoco anterior (cotas de 2014 e honorários).

(4). O Recorrente demonstra ter apresentado novas planilhas, uma delas sem a verba honorária e outra excluindo as cotas de 2014, justamente para se adequar ao comando genérico de “não incluir cotas prescritas e honorários contratuais”. A sentença, entretanto, limita-se à afirmação conclusiva de que “persiste execução de cotas prescritas”, sem explicitar em que medida a planilha apresentada permaneceria desconforme, quais linhas ou períodos estariam afetados pelo prazo prescricional, ou por qual motivo as medidas saneadoras adotadas pelo Exequente seriam insuficientes.

(5). Nesse contexto, compreendo que tal forma de decidir não se harmoniza com o art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe a todas as decisões judiciais fundamentação clara e suficiente, sob pena de nulidade, nem com o art. 489, § 1º, do CPC, que explicita hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada, dentre elas quando se limita a empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicação concreta de sua incidência e quando invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. No caso, a mera referência genérica à existência de “cotas prescritas”, desacompanhada da identificação objetiva das parcelas, do período alcançado, ou do exame das causas interruptivas ou suspensivas, não permite à parte compreender as razões do indeferimento e inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

(6). Ademais, a prescrição, quando reconhecida, constitui matéria de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e, ainda que possa ser declarada de ofício, exige decisão formal e motivada, precedida de oportunidade de manifestação das partes, em observância ao art. 10 do CPC, sob pena de configurar decisão-surpresa. No caso, não houve declaração expressa de prescrição de parcelas específicas, nem delimitação temporal, tampouco debate efetivo sobre eventual causa interruptiva ou suspensiva; ao revés, a questão foi tratada apenas como pressuposto de regularidade da inicial, culminando em extinção sem análise do mérito, com motivação lacônica.

(7). Também não se mostra adequada, sob o prisma do contraditório substancial e da cooperação processual, a utilização de fórmula genérica – “apresentar planilha idônea, excluindo cotas prescritas” – sem indicação mínima de quais parcelas o Juízo entendia prejudicadas pelo prazo prescricional, e, na sequência, concluir pela extinção do processo justamente com base na suposta não eliminação de cotas prescritas, sem esclarecimento adicional.

(8). À vista disso, a sentença impugnada se enquadra nas hipóteses de decisão não fundamentada, na medida em que: (i) emprega conceito jurídico indeterminado (“planilha não idônea”, “cotas prescritas”) sem explicar concretamente a sua incidência; (ii) não enfrenta as razões e documentos apresentados pelo exequente em cumprimento ao despacho; e (iii) não declara, de forma específica, eventual prescrição parcial, limitando-se a extinguir o feito por suposta falha da parte, sem exposição minimamente individualizada das parcelas em debate.

(9). Diante da nulidade reconhecida, não cabe, neste momento, adentrar o mérito da prescrição ou da própria exigibilidade das cotas, sob pena de supressão de instância, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que profira novo pronunciamento, devidamente fundamentado, examinando as planilhas atualizadas, delimitando, se for o caso, as parcelas prescritas e permitindo o contraditório quanto a eventuais causas de interrupção ou suspensão, bem como quanto à manutenção da execução sobre os débitos remanescentes.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, julgo
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para enfrentamento específico: (i) das planilhas de débito apresentadas pelo Exequente; (ii) da eventual ocorrência de prescrição parcial, com indicação das parcelas atingidas; e (iii) da possibilidade de prosseguimento da execução quanto aos débitos não prescritos, observando-se o contraditório e o dever de motivação.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)